Tribunal: TJSP
Processo: 2119919-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de reserva de honorários contratuais em precatório – Alegação de celebração verbal de contrato de prestação de serviços advocatícios – Matéria estranha ao feito de origem – Discussão que deve seguir em ação autônoma – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.